Tribunal: STF
Processo: Rcl 64405
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Luan Castro Sinimbú, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000813-03.2021.5.08.0015), que não teria observado a tese firmada no Tema 1.046-RG (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se nesta acerca de Reclamação Trabalhista ajuizada por Luan Castro Sinimbú em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em que o autor objetivou a condenação do reclamado ao pagamento de horas extras em razão do cumprimento de jornada diária superior a 8 horas diárias, portanto, superior à jornada de bancário de 6 horas diárias de que trata o art. 224 da CLT. 



    O banco reclamado a este respeito defendeu que o autor se enquadrava na hipótese do § 2º do art. 224 da CLT e que deveria ser aplicada a cláusula 11ª de CCT que trata da compensação de horas extras com adicional de gratificação, conforme abaixo transcrita:



    [...]



    Por sua vez, a sentença afastou o enquadramento do reclamante na exceção do §2º do art. 224 da CLT e determinou a aplicação do disposto na supracitada cláusula normativa coletiva. 



    Pois bem, a respeito dessa cláusula, é evidente que fere o direito a remuneração pelo serviço extraordinário, previsto no art. 7º, XVI, da CF/88, direito social indisponível e cuja redução ou supressão consiste em objeto ilícito de negociação coletiva, nos termos do art. 611-B da CLT. [...]



    Assim, considerando que a remuneração do empregado era composta de salário base + gratificação de função, a supressão da gratificação da base de cálculo das horas extras, com a correspondente compensação, como determinado na CCT, ensejaria o pagamento das horas extras em valor inferior à 150% da hora normal, o que contraria o Art. 7º, XVI, CF/88. 



    Vale ressaltar que, segundo entendimento desse E. STF no que se refere ao Tema 1046, a máxima do ‘negociado prevalecer sobre o legislado’ é constitucional, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, previstos constitucionalmente, como é o caso da remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, conforme art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal. 



    [...]



    Em julgamento ao Recurso Ordinário, o TRT 8ª Região proferiu Acórdão mantendo os termos da sentença acerca da aplicação da cláusula convencional. 



    O reclamante então interpôs Recurso de Revista, que teve seu seguimento foi denegado, desafiando a interposição Agravo de Instrumento. No TST, o Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin, negou, monocraticamente, seguimento ao AIRR, interposto Agravo Interno, que aguarda a publicação de Acórdão que negou provimento, contra o qual será interposto o competente recurso, comprovando-se o esgotamento da instância ordinária.



    [...]



    No julgamento do ARE 1121633 (Tema 1046 da Repercussão Geral), o E. STF declarou a constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que reduzam ou suprimam direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis garantidos constitucionalmente. 



    [...]



    Não há dúvida que a decisão do Juízo de origem desrespeita a autoridade do julgado desse E. STF, uma vez que apenas com fundamento em “autonomia negocial coletiva”, desconsidera a inconstitucionalidade dos instrumentos coletivos que contém tal previsão (cláusula 11ª acima transcrita), determinando sua aplicação, como se em nome da autonomia negocial coletiva não houvesse limites para negociações coletivas, podendo haver supressões de direitos irrestritamente. ”



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a Reclamação para o fim de cassar, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, no que diz respeito à aplicação de cláusula de norma coletiva com conteúdo inconstitucional, consoante fundamentos expostos alhures, nos termos do artigo 992 do CPC, determinando-se a adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada no julgamento do ARE 1121633 (Tema 1046 da Repercussão Geral), de modo a afastar a aplicação da cláusula de norma coletiva que trata da supressão ao pagamento por compensação de horas extras relativamente à 7ª e 8ª horas trabalhadas de bancário sujeito à jornada de 6 horas com gratificação de função, em respeito ao direito indisponível previsto no art. 7º, XVI da CF/88, bem como aos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 611-B, X, da CLT. ” (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 (Rel. Min. GILMAR MENDES):



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão da 4ª Turma do TRT-8 que manteve o entendimento fixado na Sentença e, em respeito à autonomia negocial coletiva, considerou que “o valor relativo às horas extras decorrentes do labor na 7ª e 8ª hora deve ser compensado do valor da gratificação de função paga ao reclamante” (eDoc. 5, fl. 10).



    Da referida decisão a parte opôs Embargos de Declaração, rejeitados na origem, e, em seguida, interpôs Recurso de Revista, o qual teve seguimento negado. Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, o Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso, por considerar que “a parte recorrente efetivamente não demostrou o cumprimento dos pressupostos necessários para o processamento do apelo”. Após a interposição de Agravo Interno, a 1ª Turma do TST, por unanimidade, negou-lhe provimento. 



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso em processamento na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente